Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712810-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE FERNANDA DOS SANTOS ASSIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cristiane Fernanda dos Santos Assis contra a decisão interlocutória da 19a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0719121-32.2022.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 152284084, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende a impenhorabilidade dos valores, uma vez que seriam verbas de natureza alimentar (salário), conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a penhora seja imediatamente desconstituída. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 10. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 233.011,61 (ID no 149879104, págs. 1-2 dos autos principais). 11. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados na conta bancária de titularidade da agravante, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus de provar que a quantia é proveniente de verbas de natureza salarial. 12. Ainda que se trate de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. Registre-se, ainda, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. A agravante não demonstrou que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 18. Contudo, não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido (antecipação de tutela recursal) DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO